Tribunal: TJMT
Processo: 1013375-73.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013375-73.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0019-25 (EMBARGADO), MARINA MACIEL DE BARROS - CPF: 403.246.608-47 (ADVOGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (EMBARGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HUGO TUBONE YAMASHITA - CPF: 350.468.988-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013375-73.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NEUSA CECILIA WESSNER, INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – RECEBIMENTO DO PROCESSO POR TERCEIRO E NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 119 DO CPC - PRAZO PARA RECORRER IGUAL AO DAS PARTES
– OMISSÃO, CONTRADIÇAO E OBSCURIDADE - AUSÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013375-73.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NEUSA CECILIA WESSNER, INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, não conheceu do Agravo de Instrumento.

O embargante alega estar consignado no aresto que a então agravada Neusa Cecília Wessner teve ciência inequívoca da decisão combatida quando informou o juízo em que tramita a Recuperação Judicial n. 1000259-62.2020.8.11.0044 sobre o deferimento da tutela.

Diz que a Câmara “
não se atentou ao teor da r. decisão acostada ao ID 52514451, essa a primeira omissão, por meio da qual o D. Juízo a quo reconheceu, somente a partir daquele momento, a ciência da Sra. Neusa quanto à r. decisão que concedeu a liminar, determinando a sua intimação para que cumprisse a ordem cautelar concedida em favor da CHS”.

Argui que, desse modo, o prazo para referida embargada teve início em 25/06/2020 e deve ser aplicado também para ele, nos termos do art. 1.003 do CPC, o que confirmaria a tempestividade do Agravo de Instrumento que interpôs.

Sustenta que a então agravada não foi citada nos autos de origem tampouco constituiu advogado, e, assim, não teve ciência inequívoca.

Argumenta que a decisão foi complementada por outra em que houve apreciação de fatos novos. Assinala também que, prestadas novas informações ao juízo
a quo
, impunha-se a reconsideração da liminar, e que, dessa maneira, o prazo teria recomeçado após a intimação do segundo
decisum
, ou seja, em 16/07/2020.

Aduz que neste Agravo foi intimado a indicar endereço para intimação da embargada, o que gerou nele a expectativa de ser tempestivo o Recurso.

Pede a aplicação de efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013375-73.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NEUSA CECILIA WESSNER, INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Ao contrário do que alega o embargante, constou de forma expressa no aresto que o
parágrafo único do art. 119 do CPC admite a assistência em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, todavia ressalva que o assistente
receberá o processo no estado em que se encontre
.

Assim, as preclusões já ocorridas na lide atingem o assistente, o que afasta a arguição de que o prazo para recorrer tenha se iniciado no momento em que ingressou na lide, já que, na realidade, deu-se conjuntamente com o das partes.

A Câmara consignou com clareza que no caso concreto, a decisão agravada foi proferida em 30/04/2020 e publicada no DJE nº 10726/2020 em 06/05/2020, encerrando-se quinze dias úteis depois o período para interpor Recurso, ou seja, em 27/05/2020.

E, como
reforço argumentativo
, constou no aresto que “
ainda que afirme que seu prazo teria iniciado juntamente com o da ré
(Neusa), esta tomou conhecimento inequívoco da decisão em 07/05/2020, quando informou ao juízo em que tramita a Recuperação Judicial nº 1000259-62.2020.8.11.0044 sobre o deferimento da tutela, em seu prejuízo (id nº 32065652 dos autos de origem).
Logo, ainda que se considerasse
que o seu prazo teria iniciado com o da segunda ré e não da primeira, terminou em 28/05/2020”.

Ademais,
ficou expresso que em 01/06/2020 o ora embargante compareceu espontaneamente no processo e postulou o seu ingresso como assistente litisconsorcial das rés, bem como a reconsideração do
decisum
proferido em 30/04/2020. É de notório conhecimento que o mero pedido de reconsideração não suspende o prazo para recorrer.

Além disso, importante transcrever o entendimento firmado pelo juízo de origem sobre a ciência inequívoca da embargada a respeito do
decisum
agravado, que, ao contrário do aqui alegado, não foi de que ela se daria apenas a partir de 23/06/2020. A propósito:

Destarte, no caso dos autos, verifico que ainda não foram apresentados os documentos deferidos pela requerida NEUSA CECILIA WESSNER, pendendo de análise pedido formulado no ID nº 32065649, onde a requerente pugna que seja declarada sua ciência inequívoca quanto as decisões proferidas nestes autos.

Assim, não decorrido o prazo de que se trata o artigo 308 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de Id nº 33819337 e revogo a certidão de Id nº 33816936.

Sem prejuízo, no que se refere ao pedido de Id nº 32065649, verifico que houve manifestação nos autos da recuperação judicial da requerida NEUSA CECILIA WESSNER, onde esta se refere a este feito e à decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito (ID nº 32065652), razão pela qual, resta demonstrada sua ciência inequívoca quanto a presente ação, bem como das decisões aqui proferidas.
(...)

Com efeito, demonstrada a ciência inequívoca do teor da lide, resta suprida a citação da parte requerida NEUSA CECILIA WESSNER, de forma que determino sua intimação para que tome ciência desta decisão, procedendo a exibição dos documentos, conforme determinado ID nº 33797503.

Como visto, o juízo
a quo
tão somente determinou a sua intimação para exibir os documentos e ter ciência de que foi considerada suprida a sua citação; não fez menção alguma quanto a ter tomado conhecimento somente em 23/06/2020; diferentemente, assentou de forma expressa que isso ocorreu quando ela se manifestou na Recuperação Judicial e se reportou à decisão recorrida.

Por fim, sua intimação no Agravo de Instrumento a trazer o endereço dela para apresentar contraminuta não interfere no reconhecimento da intempestividade, matéria de ordem pública que implica no não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal.

É flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, visto que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021